Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS. DEFEITOS NO MOTOR. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TABELA FIPE DO MÊS DA EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INTEGRAÇÃO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos Aclaratórios apresentados pela primeira Embargante, registre-se que, uma vez determinado no decisum embargado que a quantia a ser restituída guarde relação com a avaliação do veículo constante da Tabela Fipe, cuja atualização é de periodicidade mensal, deve ser considerado como termo inicial da atualização monetária a data em que ocorreu a efetiva entrega do automóvel às Rés/Embargantes.
3. Em relação aos Embargos opostos pela segunda Embargante, estes não devem ser conhecidos, diante da ausência de interesse processual e inovação recursal.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado nos recursos integrativos.
5. Embargos de Declaração opostos pela segunda Embargante não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pela primeira Embargante conhecidos e providos.